Tribunal: TJMT
Processo: 0000230-78.2018.8.11.0018
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000230-78.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

“Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

2. O PROCON não possui competência para declarar a inexistência de relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira, tampouco para determinar a restituição em dobro de quantias pagas, devendo ser excluída da decisão administrativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juara/MT,
M.M.

Juiz Elmo Lamoia de Moraes
, nos autos da “Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência” no
0000230-78.2018.8.11.0018
movida por
BANCO PAN S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial, para declarar nula a decisão administrativa proferida pelo PROCON de JUARA/MT nos autos do processo administrativo 000.249.201-3 e declarar a nulidade da multa e demais sanções.

Em suas razões recursais, aduz o ente municipal que no processo administrativo verificou-se infrações a legislação consumeira, o que ensejou a penalidade aplicada.

Assevera que a sentença adentrou no mérito administrativo, bem como que “
anulação ocorreu sem qualquer motivação, não havendo uma linha sequer a respeito da gravidade da infração por parte da autora, a vantagem auferida ou sua condição econômica, apenas acatou o pedido da parte autos e anulou a multa aplicada, sem analisar, notadamente, que: a) do que se trata o processo administrativo; b) o dano sofrido pelo consumidor; c) a reclamação do consumidor foi devidamente comprovada no processo administrativo e
reconhecidas por esse juízo
; d) que a empresa em nenhum momento justificou a cobrança indevida ou trouxe qualquer informação no sentido solucionar o inconveniente; e) a multa aplicada está dentro dos parâmetros estipulados em lei e de acordo com a jurisprudência estadual”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões id. 164156196.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
julgou procedente o pedido inicial, para declarar nula a decisão administrativa proferida pelo PROCON de JUARA/MT nos autos do processo administrativo 000.249.201-3 e declarar a nulidade da multa e demais sanções.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelada
BANCO PAN S.A.
ajuizou
a presente ação
visando desconstituir a multa aplicada em decorrência do processo administrativo 000.249.201-3, ou, alternativamente, reduzir o valor da multa.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão o município apelante.

No caso
sub judice
, verifica-se houve reclamação formulada pela consumidora Nilza Maria Conceição a respeito de descontos de empréstimos consignados que alega desconhecer, o que acarretou na instauração do processo administrativo.

Após a notificação do banco e a audiência de conciliação, o Procon de Juara preferiu decisão administrativa para declarar a inexistência de relação jurídica entre a consumidora e a instituição financeira, determinar que o banco se abstenha de realizar descontos, condenar a restituição das parcelas descontadas na forma dobrada, e, ainda, a multa no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) – id. 34118493.

Insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Com efeito, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito à possibilidade do PROCON municipal impor multa, penalidade prevista legalmente, estando a Administração Pública autorizada a fazê-lo, não há usurpação de competência exclusiva do Poder Judiciário, porque detém a incumbência de mediar litígios e aplicar aos fornecedores infringentes das regras consumeristas as penalidades previstas na lei de regência, inclusive multas (art. 56, I, CDC).

A simples aplicação de multa não implica em uma revisão completa do contrato firmado entre as partes, mas apenas no reconhecimento de que houve uma violação dos direitos do consumidor pela instituição financeira.

Entretanto, não que tange à declaração de inexistência de relação jurídica entre a consumidora e a instituição financeira, determinação para que o banco se abstenha de realizar descontos e à restituição em dobro das parcelas já descontadas, neste ponto, o PROCON excedeu as competências que lhe são atribuídos por lei.

O órgão não tem autoridade para tomar tais decisões, que são de competência exclusiva do Judiciário. Assim, deve ser excluída da decisão administrativa as obrigações mencionadas acima, mantendo-se a multa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE DO PROCON DE RECONHECER DIREITOS. REGULARIDADE DA PENA PECUNIÁRIA APLICADA. AJUSTAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I - O PROCON, apesar de ser Órgão de fiscalização, tem também a atribuição de inaugurar processo administrativo e aplicar as sanções previstas na legislação. Uma vez observados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, aspectos da legalidade passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário, não há se falar em nulidade do procedimento extrajudicial. II ? No entanto, não pode o PROCON reconhecer direito em favor do consumidor (artigos 55 a 60 da Lei no 8.078/90), tendo em vista ser esta uma atividade inerente ao Poder Judiciário. III ? Por isso, mostra-se correta a decisão administrativa apenas na parte que arbitrou a multa por estar devidamente fundamentada nos critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. IV ? Reformada a sentença de improcedência. Provida em parte a apelação, para julgar parcialmente procedente o pleito inicial. Declarada a nulidade do trecho da decisão administrativa do PROCON que reconhece direitos à consumidora, mas mantida a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sucumbência recíproca das partes. Inaplicabilidade dos honorários recursais, em face do julgamento de parcial provimento do recurso (§ 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, e AgInt nos EREsp no 1539725/DF do Superior Tribunal de Justiça). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” (TJGO, APELACAO 0180105-45.2011.8.09.0006, Rel. FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6a Câmara Cível, julgado em 24/07/2018, DJe de 24/07/2018)

No que concerne ao valor da multa (R$ 13.000,00) aplicada não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, conforme disciplina a norma, e constou que o valor foi fixado em consideração ao grande porte da empresa,.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, e julgar improcedente o pedido inicial, para manter a multa aplicada, devendo ser afastada a declaração de inexistência de relação jurídica e determinação de restituição de quantia paga pelo consumidor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024